Tribunal: TJES
Processo: 5001972-18.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente em Serviço
Data de julgamento: 2023-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001972-18.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SIRLENE DE JESUS PACHECO
AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RELATOR(A):
DES.
SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ CONCEDIDA JUDICIALMENTE – SUSPENSÃO DO FEITO – TEMA 1157 DO STJ – APOSENTADORIA CONCEDIDA JUDICIALMENTE – REVISÃO – MENSALIDADE DE RECUPERAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.
Não é caso de suspensão da tramitação do presente recurso, uma vez, ao afetar os RESP’s 1985189/SP e 1985190/SP (Tema 1157), o C. STJ determinou somente a suspensão dos processos pendentes com REsp ou AREsp na segunda instância e/ou no STJ, cujos objetos coincidam com o da matéria afetada.

2.
Há na jurisprudência forte controvérsia acerca da possibilidade ou não do INSS cassar de forma administrativa benefício de aposentadoria por invalidez concedido judicialmente. Tanto é que a matéria foi afetada, a fim de que seja firmada tese representativa de controvérsia (Tema 1157 – Definir a possibilidade – ou não – de cancelamento na via administrativa, após regular realização de perícia médica, dos benefícios previdenciários por incapacidade, concedidos judicialmente e após o trânsito em julgado, independentemente de propositura de ação revisional).

3.
Em que pese a ocorrência de controvérsia sobre a matéria no âmbito dos Tribunais Pátrios, compreendo, enquanto não sobrevier precedente qualificado formado no julgamento do Tema 1157, que a revisão da aposentadoria por incapacidade concedida judicialmente só pode ser realizada mediante uma nova ação judicial.

4.
O entendimento defendido pelo INSS, de que há autorização legal para a imposição de mensalidade de recuperação em razão da recuperação da capacidade laborativa, não pode ser acolhido em razão da particularidade do caso concreto de que a aposentadoria por invalidez foi concedida a recorrente judicialmente. A autorização legal para a imposição de mensalidade de recuperação de forma administrativa limita-se aos benefícios concedidos administrativamente, não cabendo à Administração modificar administrativamente uma sentença judicial.

5.
Recurso conhecido e provido. Agravo Interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar e, por igual votação, dar provimento ao recurso de agravo de instrumento, julgando, ainda, prejudicado o agravo interno manejado, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
e AGRAVO INTERNO
Nº:
5001972-18.2023.8.08.0000

AGRAVANTE/
AGRAVADO
:
SIRLENE DE JESUS PACHECO

AGRAVAD
O/
AGRAVANTE
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR:
DES.
SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Como relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

SIRLENE DE JESUS PACHECO
contra a r. decisão (ID 21771814 da origem) que indeferiu a liminar por ela requerida em face do
INSS
.

Em suas razões, ID 4382752, afirma que, nos autos do processo nº 0002002-75.2015.8.08.0047, lhe foi reconhecido o direito à aposentadoria por invalidez, considerando o acidente de trabalho sofrido e sua condição socioeconômica, que lhe impossibilitava a reinserção do mercado de trabalho, mesmo após reabilitação funcional.

Afirma que o INSS cessou, ilegalmente, o seu benefício de forma administrativa, uma vez que permanece com as mesmas limitações que possuía quando da prolação da sentença já transitada em julgado.

Decisão ID 4557803 em que deferi a tutela antecipada recursal.

AGRAVO INTERNO
interposto pelo
INSS
no ID 4765265, no qual pugna pela suspensão do processo nos termos da decisão do STJ nos RESP’s 1985189/SP e 1985190/SP (TEMA 1157). Sustenta, ainda, a constatação da recuperação da capacidade laborativa, impondo o pagamento da mensalidade de recuperação (art. 47 da Lei de Benefícios).

Intimada não foram ofertadas contrarrazões (ID 5211629).

De plano saliento que não é caso de suspensão da tramitação do presente recurso, uma vez, ao afetar os RESP’s 1985189/SP e 1985190/SP (Tema 1157), o C. STJ determinou a suspensão de todos os processos pendentes com REsp ou AREsp na segunda instância e/ou no STJ, cujos objetos coincidam com o da matéria afetada.

Assim, a determinação de suspensão nacional não afeta o presente feito.

Quanto a matéria de fundo – possibilidade de cassação da aposentadoria por invalidez de forma administrativa – entendo que assiste razão a
SIRLENE DE JESUS PACHECO.

É que há na jurisprudência forte controvérsia acerca da possibilidade ou não do INSS cassar de forma administrativa benefício de aposentadoria por invalidez concedido judicialmente.

Tanto é que a matéria foi afetada, a fim de que seja firmada tese representativa de controvérsia (Tema 1157 – Definir a possibilidade – ou não – de cancelamento na via administrativa, após regular realização de perícia médica, dos benefícios previdenciários por incapacidade, concedidos judicialmente e após o trânsito em julgado, independentemente de propositura de ação revisional).

No caso o benefício concedido
judicialmente
à recorrente se deu por
incapacidade
, tendo a decisão
transitado em julgado em 05/12/2019
, cuja ementa assim foi redigida:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA PERÍCIA HONORÁRIOS SENTENÇA ILÍQUIDA RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Ainda que o laudo pericial não tenha concluído pela absoluta impossibilidade de reabilitação da segurada, manifestou-se expressamente pela incapacidade de realizar atividades que demandem sobrecarga de peso. Tal circunstância, em consonância com a jurisprudência do STJ acerca da necessidade de consideração dos aspectos sócio-econômicos, profissionais e culturais do segurado, implicam no deferimento da aposentadoria por invalidez, na forma do artigo 42 da Lei n. 8.213/91
. 2. Tratando-se de sentença ilíquida, o adequado percentual a ser fixado a título de honorários de sucumbência deverá aguardar a fase de liquidação, conforme artigo 85, § 4º, II do Código de Processo Civil. 3. Remessa e recurso conhecidos, sentença parcialmente reformada. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 047150019181, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO – Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/02/2019, Data da Publicação no Diário: 08/03/2019)

Em que pese a ocorrência de controvérsia sobre a matéria no âmbito dos Tribunais Pátrios, compreendo, enquanto não sobrevier precedente qualificado formado no julgamento do Tema 1157, que a revisão da aposentadoria por incapacidade
concedida judicialmente
só pode ser realizada mediante uma nova ação judicial, com fulcro nos seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. CESSAÇÃO ADMINISTRATIVA. DO BENEFICIO. AUXÍLIO-DOENÇA. CONCESSÃO POR MEIO DE DECISÃO JUDICIAL. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO. INADMISSIBILIDADE. NECESSIDADE DE AÇÃO JUDICIAL. I - (...).
VI – A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de somente ser possível a revisão da aposentadoria por incapacidade permanente concedida judicialmente mediante outra ação judicial. A propósito: REsp n. 1.201.503/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 26/11/2012, AgRg no REsp n. 1.267.699/ES, relatora Ministra Alderita Ramos de Oliveira, Desembargadora convocada do TJ/PE, Sexta Turma, julgado em 16/5/2013, DJe 28/5/2013.
VII - (...). VIII – Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 1.778.732/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 31/5/2021, DJe de 2/6/2021.)

_________________

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ CONCEDIDA JUDICIALMENTE. REVISÃO PELO INSS. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1.Nos limites estabelecidos pelo artigo 535 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, inocorrente na espécie.
2. Em nome do princípio do paralelismo das formas, concedido o auxílio-doença pela via judicial, constatando a autarquia que o beneficiário não mais preenche o requisito da incapacidade exigida para a obtenção do benefício, cabe ao ente previdenciário a propositura de ação revisional, nos termos do art. 471, inciso I, do Código de Processo Civil, via adequada para a averiguação da permanência ou não da incapacidade autorizadora do benefício.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no REsp n. 1.221.394/RS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 15/10/2013, DJe de 24/10/2013.)

_____________________

APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente. RESTABELECIMENTO DE APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE ACIDENTÁRIA CONCEDIDA JUDICIALMENTE.
Coisa julgada. Matéria de ordem pública. Sentença transitada em julgado que determinou a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente (invalidez) acidentária. Impossibilidade de cessação administrativa. Necessidade de ajuizamento de ação revisional pela autarquia. Paralelismo das formas. Restabelecimento devido
. (...). (TJSP; AC 1000444-12.2019.8.26.0370; Ac. 16448675; Monte Azul Paulista; Décima Sétima Câmara de Direito Público; Rel. Des. Carlos Monnerat; Julg. 10/02/2023; DJESP 14/02/2023; Pág. 2419)

Assim, o entendimento defendido pelo INSS, de que há autorização legal para a imposição de mensalidade de recuperação em razão da recuperação da capacidade laborativa, não pode ser acolhido em razão da particularidade do caso concreto de que a aposentadoria por invalidez foi concedida a recorrente judicialmente.

Desse modo, compreendo que a autorização legal para a imposição de mensalidade de recuperação de forma administrativa limita-se aos benefícios concedidos administrativamente, não cabendo à Administração modificar administrativamente uma sentença judicial.

Desse modo,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
a fim de a pretensão recursal e confirmar o deferimento da tutela antecipada requerida na demanda de origem, determinando ao INSS o imediato restabelecimento
integral
do benefício da autora (NB 624.710.840-4).

JULGO PREJUDICADO
o agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)